Tribunal: TJMT
Processo: 0013985-97.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0013985-97.2018.8.11.0042
Apelante: Cesar Rodrigues de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Após, voltem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator